Tribunal: TJMT
Processo: 0003338-08.2018.8.11.0086
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003338-08.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUAN HENRIQUE PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 056.716.181-18 (APELADO), NESTOR FINOTO RIBEIRO - CPF: 046.698.851-62 (ADVOGADO), OTAVIO DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 045.279.931-78 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003338-08.2018.8.11.0086

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – DÍVIDA PAGA – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAÇÃO – REDUÇÃO DO VALOR – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A indevida inscrição e manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
).

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003338-08.2018.8.11.0086

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: LUAN HENRIQUE PEREIRA DE ARAUJO

Proc. referência
: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória n. 0003338-08.2018.8.11.0086, código 119200 – 1a Vara da Comarca de Nova Mutum.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A.

AÇÃO
: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória ajuizada por Luan Henrique Pereira de Araújo em desfavor de Banco Bradesco Financiamentos S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum) julgou procedente o pedido da ação para:
1)
declarar desconstituída a mora nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0005560-80.2017.811.0086;
2)
declarar a inexigibilidade da dívida representada na inscrição nos cadastros de proteção ao crédito no valor de R$ 32.660,28 (trinta e dois mil seiscentos e sessenta reais e vinte e oito centavos), referente ao Contrato de Financiamento n. 4376700992, para que este seja cobrado como se o erro no sistema que considerou o pagamento de parcela de forma errada não tivesse ocorrido;

3)
condenar a o requerido ao pagamento de danos morais em favor do autor no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e com juros de mora desde o evento danoso; condenar, ainda, o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, que não restou caracterizado o dano moral, porque a negativação perdurou por mínimo tempo até o seu conhecimento, que o fato configura mero aborrecimento cotidiano, não enseja dano à honra e dignidade da parte autora, bem assim que o valor da indenização se mostra desproporcional às circunstâncias do caso.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para seja afastar o dano moral, subsidiariamente requer a redução do valor da condenação.

CONTRARRAZÕES
: contrarrazões do autor apelado apresentadas no Id. 122313007.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003338-08.2018.8.11.0086

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A.

AÇÃO
: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória ajuizada por Luan Henrique Pereira de Araújo em desfavor de Banco Bradesco Financiamentos S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum) julgou procedente o pedido da ação para:
1)
declarar desconstituída a mora nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0005560-80.2017.811.0086;
2)
declarar a inexigibilidade da dívida representada na inscrição nos cadastros de proteção ao crédito no valor de R$ 32.660,28 (trinta e dois mil seiscentos e sessenta reais e vinte e oito centavos), referente ao Contrato de Financiamento n. 4376700992, para que este seja cobrado como se o erro no sistema que considerou o pagamento de parcela de forma errada não tivesse ocorrido;
3)
condenar a o requerido ao pagamento de danos morais em favor do autor no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e com juros de mora desde o evento danoso; condenar, ainda, o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Da delimitação fática

A lide advém do fato de que o autor apelado teve o nome inserido nos cadastros de inadimplentes em razão de suposta dívida referente ao Contrato de Financiamento n. 4376700992, no valor de R$ 32.438,94, a ser pago em 60 (sessenta) prestações no valor de R$ 907,23, com vencimento da primeira parcela em 29.05.2015 e a última em 29.04.2020, firmado para a aquisição do veículo marca Volkswagen, modelo Voyage G6 Total flez Comf. 1.0 8V (Urban Fresh), ano 2015/2015.

Discute-se a inicial que sem receber cobrança o autor teve seu veículo apreendido pela Ação de Busca e Apreensão n. 0005560-80.2017.811.0086, por suposta dívida a partir da 24a parcela do financiamento, vencida em 14.04.2017, que totaliza de R$ 22.227,51, além do nome indevidamente incluso no cadastro de restrição de crédito, pelo valor de R$ 32.660,28, mesmo adimplente com as parcelas.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos da demanda por entender pela negativação indevida e dano moral
in re ipsa
.

De início, não prospera a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto, no caso, a instituição financeira recorrente indicou de forma clara os motivos pelos quais se insurge contra a decisão.

O cerne do apelo está em saber se é caso de afastar o dano moral, subsidiariamente, está em saber se cabe reduzir o valor da condenação arbitrada pela sentença em R$15.000,00 (quinze mil reais).

Do conjunto fático-probatório extrai-se que o autor apelado pagou as parcelas do financiamento cobradas pelo banco, todavia, teve seu nome indevidamente inserido nos cadastros de inadimplentes, conforme consignado pela sentença recorrida, cujo fragmento se transcreve e corrobora:

“(...)
verifica-se que a parte Autora depositou em juízo o carnê, debatendo as alegações da parte contrária e comprovando que efetuou o pagamento das parcelas
, conforme documentos às fls. 44/55.

(...)
Portanto, restou comprovada a falha na prestação de serviços por parte da Requerida ao inscrever o nome do Requerente no cadastro de proteção ao crédito por débito, considerando que o requerido não se encontrava em mora, sendo a cobrança abusiva
”.

Realça-se, considerado que a dívida cobrada se refere às parcelas do financiamento já pagas pelo autor, configura-se indevida a inserção do seu nome nos órgãos de proteção crédito.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Registra-se, comprovada a indevida inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, cabível a obrigação de reparação dos danos morais independente da análise subjetiva do sentimento do ofendido ou da produção de outras provas.

Sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida inscrição e manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INSCRIÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PARCELA JÁ QUITADA- DANO MORAL CONFIGURADO– “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR INADEQUADO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDOE RECURSO ADESIVO PROVIDO.1
. Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.
2. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. (TJMT - N.U 0003244-73.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019).

Cumpre registrar também que o cancelamento posterior do apontamento não elide a falha na prestação do serviço e nem a responsabilidade civil, mormente considerado que, no caso, frisa-se, o dano se configura
in re ipsa
.

Como se vê, acertada a sentença que declarou a inexistência do débito e condenou a parte requerida, aqui apelante, ao pagamento da indenização por dano moral ao apelado, porquanto presente a relação de causalidade a ensejar a responsabilidade civil.

Do valor da condenação

Para o arbitramento do valor dos danos morais levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o valor não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$15.000,00
comporta redução
para a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), porquanto referida quantia se mostra mais adequada ao caso analisado.

Ressalta-se, o valor da condenação do dano moral em R$10.000,00 (dez mil reais) se mostra razoável e condizente com o adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos assemelhados.

Por derradeiro, não configurada conduta e/ou comportamento processual reprovável a subsidiar o pedido de condenação por litigância de má-fé, na forma postulada pelo recorrido.

Ademais, a violação de qualquer dever processual inadequado das partes não admite configuração por mera presunção, deve, portanto, ser amplamente comprovada por aquele que a alega, circunstância não observada nos autos.

Acerca do tema:

“
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Cumprimento de sentença – Impugnação julgada procedente – Insurgência contra o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica – Encerramento irregular da pessoa jurídica e insolvência caracterizada – Decisão mantida. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -
A litigância de má-fé não se presume; exige prova robusta capaz de evidenciar a conduta processual irregular praticada pela parte - Descabida a pretensão concernente à condenação em litigância de má-fé quando não restar comprovado nos autos nenhum indício de que tenham agido de má-fé ou violado qualquer dever processual
.
(...)” (TJ-SP 20495994420188260000 SP 2049599-44.2018.8.26.0000, Relator: HERTHA HELENA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/06/2018, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2018)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso, somente para reduzir o valor da condenação por dano moral para R$10.000,00 (dez mil reais)
, mantêm-se inalterados os demais termos da sentença recorrida.

Deixa-se de aplica o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022